Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Exercício arbitrário das próprias razões. Provas. Insuficiência. Absolvição mantida. Não provido.
I. Caso em exame
1. “Recurso inominado” contra a sentença que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu os querelados da imputação do crime do artigo 345 do Código Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66900270). Preparo recolhido (ID 66900269).
3. Em suas razões recursais, a querelante alega que os documentos juntados anexos à Queixa-Crime refletem a confissão expressa do querelado em sede de termo circunstanciado e judicialmente perante o juízo cível. Sustenta a nulidade da sentença por fundamentação omissa quanto às provas dos autos. Ao final, requer o acolhimento da preliminar e o reconhecimento da nulidade da sentença, por fragilidade na fundamentação e ausência de análise das provas. No mérito, pede a condenação dos Querelados, nos termos da inicial.
4. Contrarrazões no ID 66900272, nas quais os querelantes afirmam que não houve absolutamente a produção de qualquer prova, por mais singela que fosse, sob o contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP. Apontam que a querelante dispensou testemunhas e o próprio depoimento, acreditando que a condenação penal poderia se basear exclusivamente na prova extrajudicial. Defendem que o órgão prolator analisou detidamente a questão probatória (não) produzida nos autos, tanto que o ponto nodal das análises realizadas pelo juízo, basicamente centraram-se na deficiência probatória da acusação. Sustentam que a querelante tenciona produzir decreto condenatório baseando-se em documentos produzidos em ação cível, o que não equivale ao standard probatório exigido pelo CPP e à própria jurisprudência. Argumentam que o art. 155 do CPP determina que o contraditório judicial corresponde a fase que se instaura dentro do sistema acusatório, com a necessária e indispensável participação do acusado na produção da prova. Defendem que as referidas provas constantes de processos cíveis foram produzidas de forma unilateral pelo advogado da recorrente, sem qualquer participação dos querelados e pior, extraídos de demanda civil cujo desfecho ainda é incerto. Destacam que a inicial acusatória, na espécie, pretende condenar os réus sem sequer ouvir a vítima ou testemunhas dos fatos, o que é inadmissível.
5. Parecer ministerial no pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 67951058).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se se os querelados devem ser condenados pela prática da conduta prevista no art. 345 do Código Penal.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de nulidade da sentença. Considera-se não fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, a sentença proferida pelo juízo de origem não padece da referida nulidade. Todos os argumentos foram devidamente analisados e fundamentados. A fundamentação sucinta quanto às conclusões sobre as provas ou, eventual análise equivocada destas, não caracteriza o alegado vício. Nesse aspecto, percebe-se que o juízo de origem elencou as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento relativo à ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Logo, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão, o qual não padece de qualquer nulidade.
8. Nos termos do art. 155, do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
9. No caso dos autos, conforme bem apontado pelo d. Juiz de origem na sentença recorrida (ID 66900256) e pelo Ministério em seu parecer de ID 67951058, não foram produzidas provas suficientes para a condenação dos querelados.
10. Observa-se que a querelante deixou requerer a oitiva de testemunhas e não prestou depoimento na audiência de instrução. Os querelados, por outro lado, mantiveram-se em silêncio (ID 66900245).
11. Nesse contexto, verifica-se que não foram produzidas provas suficientes para a formação de juízo de certeza, razão pela qual a solução adequada é a absolvição dos querelados. Ressalta-se, por oportuno, que não são suficientes para a condenação penal as supostas confissões extrajudiciais, seja na fase indiciária perante a autoridade policial seja em peça processual apresentada em processo cível, pois não se submetem ao crivo do contraditório e à robustez do processo penal.
12. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 700,00 (setecentos reais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento: “Não são suficientes para a condenação penal supostas confissões extrajudiciais, nos termos do art. 155, do CPP, seja na fase indiciária perante a autoridade policial seja em peça processual apresentada em processo cível, pois não se submetem ao crivo do contraditório e à robustez do processo penal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei no 9.099/1995, art. 82, §5o.